Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729468-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: R. O. R. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID LOTERIO RAMOS REQUERIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por R. O. R., menor impúbere representado pelo genitor, por meio da qual requer a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 202269794 dos autos de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (processo n. 0704194-42.2024.8.07.0017), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC, diante do não atendimento da determinação de emenda à peça vestibular. Em seu requerimento (ID 61645277), o peticionante informa que teria ajuizado ação contra operadora de plano de saúde visando, inclusive no âmbito de tutela provisória de urgência, ao fornecimento de terapia multidisciplinar com fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, para tratamento de um quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Trissomia do 21 (Síndrome de Down). Diz que, apresentada a petição inicial, sobreveio decisão determinando a emenda da peça vestibular para, dentre outras providências, determinar a comprovação do quadro de hipossuficiência econômico-financeira, indicar instituições com aptidão de fornecimento do tratamento pleiteado e especificar os tratamentos pleiteados na petição inicial. Anota que teria apresentado pedido de reconsideração na origem, especialmente quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Aduz que teria sobrevindo sentença terminativa na origem, diante do suposto não atendimento da determinação de emenda à inicial. Assenta que o indeferimento da peça vestibular ignoraria a urgência do tratamento multidisciplinar pleiteado na petição inicial, expondo a parte autora/requerente ao risco da demora e a prejuízo na concessão da terapia vindicada na peça vestibular. Defende a preponderância “dos direitos relativos à saúde e a dignidade da pessoa humana sobre qualquer outro direito. Dessa forma, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo a requerida, em caso de improcedência dos pedidos”. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no recurso de apelação interposto na origem, com a finalidade “determinar à ré que promova a manutenção da Autora no plano de saúde, fornecendo-lhe uma equipe multidisciplinar para realização do suporte e tratamento médico, consoante determinação médica ID n° 199345077”, até o julgamento definitivo do apelo. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Isso porque não observada, por ora, urgência apta a autorizar o deferimento da tutela provisória. Ressalte-se que a análise acerca da possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento multidisciplinar pleiteado na petição inicial é questão que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com esta via processual. Ademais, o relatório especializado apresentado ao ID 199345077 dos autos de referência demonstra, ao menos a princípio, que o requerente já vem sendo assistido por profissionais habilitados, o que sugere a inexistência, neste instante, de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Cumpre ressalvar, ao final, que a matéria objeto deste requerimento será oportuna e amplamente analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação por esta douta Turma Cível. 3. Com estas razões, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora